Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO. CEB. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CLIENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E INIBITÓRIA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização por dano moral deverá ser fixada em valor suficiente para compensar a vítima em face das ofensas sofridas e, ao mesmo tempo, dissuadir o responsável pelo dano de cometer novamente a mesma modalidade de violação.
2. Verifica-se suficiente a quantia arbitrada na sentença - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - frente aos dissabores e os aborrecimentos sofridos pela parte autora advindos da exposição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento do débito em atraso.
3. Recurso desprovido.